Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-24.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA DE PACIENTE DEPENDENTE QUÍMICO (CID F14.2) E PORTADOR DE TRANSTORNO OBSESSIVO COMPULSIVO (CID F42.2). LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. INSUFICIÊNCIA DOS RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL PELO CUSTEIO EM REDE PÚBLICA OU PRIVADA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária cível oriunda de sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que confirmou tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal a internação compulsória do primeiro requerido em clínica especializada (tratamento psiquiátrico e de dependência química), nos termos de relatório médico do CAPSAD Sobradinho, com execução em 10 dias úteis, inclusive em rede privada às expensas do Poder Público, ante inexistência de vaga na rede pública. Honorários fixados e reduzidos na forma do art. 90, §4o, do CPC quanto ao DF. O Ministério Público opinou pela procedência dos pedidos e, em segundo grau, pela manutenção da sentença. Não houve interposição de recurso, operando-se o reexame necessário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão preenchidos os requisitos legais para a internação psiquiátrica compulsória (Lei no 10.216/2001), com base em laudo médico circunstanciado e na insuficiência dos recursos extra-hospitalares; e (ii) se incumbe ao Distrito Federal promover e custear o tratamento, em unidade pública ou privada, à luz do art. 196 da Constituição e da Lei no 10.216/2001. Ausentes preliminares suscitadas e pedido de efeito suspensivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade estatal pela política de saúde mental e pela assistência aos portadores de transtornos mentais encontra respaldo no art. 3o da Lei no 10.216/2001 e no art. 196 da Constituição, razão pela qual o Distrito Federal detém legitimidade passiva e o dever de garantir a internação quando demonstrada sua necessidade.
4. Restou comprovada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e a necessidade de internação compulsória mediante laudo médico circunstanciado do CAPSAD Sobradinho, atestando diagnósticos (CID F14.2 e F42.2), risco para o paciente e terceiros, bem como a falência das tentativas ambulatoriais; a tutela antecipada foi cumprida com internação em clínica especializada.5. Foram observados os requisitos dos arts. 4o, 6o, 8o e 9o da Lei no 10.216/2001 (finalidade de reinserção social, vedação a instituições asilares, segurança do estabelecimento e determinação judicial), além da Súmula 490 do STJ quanto ao cabimento do reexame necessário em sentenças ilíquidas.
6. Adequado o rito da ação ordinária; legitimidade ativa da mãe do paciente; incapacidade financeira das partes para custear internação privada devidamente demonstrada; manutenção da ordem de internação às expensas do Distrito Federal, caso inexistentes vagas na rede pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
“1. A internação psiquiátrica compulsória exige demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares e laudo médico circunstanciado, nos termos da Lei no 10.216/2001.
2. Compete ao Distrito Federal promover e custear o tratamento quando comprovada a necessidade, em rede pública ou privada, observados os parâmetros legais e constitucionais.
3. Sentença mantida em remessa necessária quando comprovados os requisitos legais da internação compulsória e a responsabilidade estatal pelo custeio.”
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 196; Lei no 10.216/2001, arts. 3o, 4o, 6o, 8o e 9o; CPC, art. 90, §4o
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 490 (dispensa do reexame necessário não se aplica a sentenças ilíquidas).